Tribunal: TJDFT
Processo: 0714968-18.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0714968-18.2020.8.07.0003 AGRAVANTE: RODRIGO BEZERRA CORREIA AGRAVADO: MARCO AURÉLIO ORDONES DE CASTRO DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por RODRIGO BEZERRA CORREIA, contra decisão desta Presidência que não conheceu do recurso extraordinário por ele manejado, por ser inadmissível. Discorre acerca do cabimento do recurso extraordinário que foi interposto contra a decisão que negou seguimento ao apelo constitucional, aplicando a sistemática da repercussão geral. Com efeito, o recurso não merece sequer ser conhecido, uma vez que incabível agravo interno contra decisão que não conhece de recurso interposto erroneamente, registrando-se não ser admitida a aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso é grosseiro. Confira-se o ARE 1440949 AgR, Relator LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 03/04/2024. Saliente-se, ainda, que o recurso de agravo interno é previsto somente para a hipótese de negativa de seguimento de recurso constitucional quando a apreciação do tema jurídico esteja obstada pelo rito da repercussão geral, o que não é o caso dos autos no presente momento. Indefiro o requerimento formulado no ID no 62374336, uma vez que não houve erro na publicação mencionada. Ademais, nada a prover quanto às petições de Ids 62434729, 62435958, 62436963 e 62436966 porquanto a parte recorrida apenas pugna pelo regular prosseguimento do feito. Advirto a parte agravante de que a interposição de novos recursos com intuito manifestamente protelatório ou a provocação de incidentes manifestamente infundados poderá caracterizar litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, VI e VII, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de id. 62360077. Certifique-se o imediato trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem, considerando que a interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe a fluência do prazo recursal (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.467.456/RS, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/5/2024). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026